Tribunal: TJDFT
Processo: 0763251-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse declarado o direito à percepção de indenização de transporte pelo uso de veículo próprio, além do pagamento dos valores retroativos devidos desde o início do seu exercício na Secretaria de Estado de Saúde. Em seu recurso, sustenta a possibilidade de juntada de novos documentos após a sentença, visto serem supervenientes e comprovarem que o autor utilizava o veículo próprio para a sua atividade. Ainda, ressalta que não seria crível não reconhecer a violação a um direito por questões meramente formais, uma vez que os documentos comprovam o direito à percepção da indenização de transporte. No mérito, sustenta que ocupa o cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos e que foi cedido à Secretaria de Estado de Saúde, utilizando o veículo próprio na execução das atividades, razão pela qual pleiteia o recebimento da indenização de transporte. Ainda, alega que a parte ré não impugnou a afirmação constante na inicial de que utilizava o veículo próprio na atividade externa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16622433-16622436). Contrarrazões apresentadas (ID 16622441).
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que pretende devolver os pedidos para a apreciação pela Turma Recursal, trazendo os argumentos a sustentar a existência de comprovação do alegado e os fundamentos a subsidiar o direito pleiteado. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrida. Para tanto, destaca-se que, com amparo na Lei 5.276/2013 e no artigo 43 da LC 840/2011, os servidores do SLU foram redistribuídos a outros órgãos da administração direta. Todavia, a Lei 5.276/2013 foi declarada inconstitucional, razão pela qual foi expedido o Decreto 36.308/2015 determinando o retorno de servidores à Carreira Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, com a ressalva exposta no seu artigo 2o que os servidores cedidos permaneceriam, nesta condição, nos órgãos em que se encontram. Especificamente sobre a remuneração destas pessoas, estabeleceu o artigo 4o do Decreto que: “Art. 4o A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão providenciará, sempre que necessário, as medidas para remanejamento orçamentário ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU a fim de fazer face às despesas decorrentes da aplicação deste Decreto”. Portanto, o que se depreende da análise do artigo 4o é que o responsável pelo orçamento necessário às despesas para a remuneração destes servidores é, ao final, o Distrito Federal. Ademais, a indenização pleiteada nos autos decorre de ato administrativo do próprio Governo do Distrito Federal, eis que amparada na legislação que permite o seu pagamento aos servidores que preencham os requisitos estabelecidos no Decreto Distrital n.o 13.477/1991, sendo também indicada no artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011. Portanto, conclui-se que o Distrito Federal responsabiliza-se pelo pagamento de eventual diferença salarial questionada. Neste sentido: (Acórdão 1168258, 07217463320188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
V. É impossível a admissão de documento juntado aos autos com o nítido propósito de suprir a preclusão operada. Assim, caberia à parte autora comprovar que não possuía acesso aos documentos juntados quando do ajuizamento da demanda, o que não ficou demonstrado. Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, os documentos juntados após a sentença, quando dos Embargos de Declaração (ID 16624219-16622424), foram emitidos antes do início do processo. E mais, especificamente quanto ao boletim de trabalho de campo emitido em abril 2020 (ID 16622426-16622427), ainda que se tratem da folhas que resumem as suas atividades externas em dois dias no mês de abril de 2020, destaca-se que a juntada destes documentos visa tão somente comprovar o seu pleito alegando “novas provas” quando deixou de apresentar qualquer elemento probatório das suas alegações na inicial. Assim, resta evidente que a parte autora pretende em sede recursal apresentar a comprovação para o seu pedido, o que deixou de realizar perante o juízo de origem. Portanto, a juntada extemporânea de documento após a sentença configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não conheço dos documentos apresentados quando dos embargos de declaração perante o juízo de origem. Em tempo, cumpre esclarecer que não se trata de se apegar a questões meramente formais, como sustenta a parte autora, uma vez que é ônus da parte apresentar as provas do direito que pleiteia dentro do momento adequado.
VI. Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que a situação fática em análise é distinta de outros processos analisados por este Relator (PJe no 0726404-66.2019.8.07.0016 e PJe no 0734485-38), porque nos casos anteriores existiam nos autos declarações expressas de que os servidores desenvolviam atividades externas e/ou que utilizavam o veículo próprio para se deslocarem até as áreas de trabalho nos controles de endemias. Contudo, no caso em análise, a parte autora trouxe na sua inicial tão somente a declaração ID 16622300, págs. 3/4, que trata de pessoa distinta da parte autora (e ainda, com a menção de que aquela pessoa realiza atividades internas), não existindo elemento comprobatório de que realiza atividades externas e utilizando veículo próprio.
VII. No mesmo sentido, as decisões favoráveis a pleitos similares juntados na peça recursal são amparadas na existência de prova a subsidiar o direito pleiteado. Ademais, a própria parte recorrente ao indicar no seu recurso um Acórdão deste Tribunal menciona que “o TJDFT, ao julgar o recurso desta sentença, a reformou tão somente em virtude de questões probatórias, ou seja, excluiu da condenação judicial aqueles Autores que não haviam realizado prova de que se deslocavam a trabalho sem a contrapartida da Administração” (ID 16622432, pág. 21), cabendo ressaltar que a situação nos presentes autos se enquadra na alegada “falta de provas”.
VIII. Enfim, não obstante alegar que a parte ré não impugnou expressamente a alegação de que realizava atividades externas, destaca-se que cumpre à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC, o que inexiste no caso concreto. De todo modo, consta nas págs. 7/8 da contestação ID 16622306 a alegação da parte ré de que o autor não comprovou as suas alegações. Portanto, não tendo a parte autora apresentado no momento adequado as provas a subsidiar as suas afirmações, constata-se a ausência de elementos a indicar que realiza atividades externas com o seu veículo próprio, razão pela qual não há que se falar em enriquecimento sem causa da administração, não sendo devida a indenização de transporte pleiteada.
IX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.